Tribunal: TJES
Processo: 5003477-39.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003477-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

AGRAVADO: FABIO SALES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação indenizatória, determinando à associação agravante a assunção provisória de parcelas de financiamento bancário e o pagamento mensal de lucros cessantes ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza pecuniária, diante de cláusulas excludentes de cobertura no regimento interno da associação e do risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demonstração da probabilidade do direito demanda cognição exauriente e dilação probatória, considerando que o regimento interno da associação agravante prevê exclusão de cobertura em caso de infração de trânsito como avanço de sinal (cláusula 16.1) e limitações expressas para lucros cessantes (cláusula 3.6). 4. O pagamento provisório de lucros cessantes e de parcelas de financiamento à parte agravada, reconhecidamente hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça, encontra óbice no art. 300, § 3º, do CPC. O repasse mensal de verba de natureza alimentar configura manifesto perigo de irreversibilidade fática e prejuízo ao fundo de rateio da associação, caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.738.247; TJSE, Apelação Cível 0022074-72.2023.8.25.0001, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

contra a r. decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
FABIO SALES DE OLIVEIRA, deferiu em parte a medida liminar.

Aduz a recorrente (id.
18412925
), em síntese, que: (i) possui natureza de associação civil (mutualismo) e não de seguradora, regendo-se por seu Estatuto e Regimento Interno; (ii) a negativa de cobertura foi legítima, baseada na cláusula 16.1 do regulamento, que exclui a cobertura em caso de imprudência do condutor associado (avanço de sinal vermelho); (iii) há exclusão expressa no regulamento quanto ao pagamento de lucros cessantes (cláusulas 3.6 e 8.5); (iv) a decisão configura antecipação de mérito e cerceamento de defesa; e (v) há evidente perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id.
18430183
.

Contrarrazões no id.
18601415
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
003477-39.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

AGRAVAD
O:
FABIO SALES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

contra a r. decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
FABIO SALES DE OLIVEIRA, deferiu em parte a medida liminar.

Aduz a recorrente (id. 18412925), em síntese, que: (i) possui natureza de associação civil (mutualismo) e não de seguradora, regendo-se por seu Estatuto e Regimento Interno; (ii) a negativa de cobertura foi legítima, baseada na cláusula 16.1 do regulamento, que exclui a cobertura em caso de imprudência do condutor associado (avanço de sinal vermelho); (iii) há exclusão expressa no regulamento quanto ao pagamento de lucros cessantes (cláusulas 3.6 e 8.5); (iv) a decisão configura antecipação de mérito e cerceamento de defesa; e (v) há evidente perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 18430183.

Contrarrazões no id. 18601415 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, rejeito as preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade, ambas suscitadas em contrarrazões.

O agravo de instrumento que desafia decisão concessiva de tutela de urgência devolve ao Tribunal o conhecimento integral dos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). A invocação das cláusulas do Regimento Interno e das provas sumárias sobre a dinâmica do acidente são elementos de defesa inerentes à demonstração da ausência da probabilidade do direito do autor nesta fase de cognição não exauriente.

Ademais, da leitura das razões recursais (Id. 18412925), constata-se que a agravante atacou frontalmente os alicerces da decisão concessiva da tutela de urgência. A Associação impugnou expressamente a probabilidade do direito (ao defender a validade de suas cláusulas restritivas do Regimento Interno) e rechaçou a ausência de perigo de irreversibilidade, apontando a hipossuficiência do autor e o risco de dissipação financeira (violação ao art. 300, §3º, do CPC). Destarte, os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão estão presentes, satisfazendo o princípio da dialeticidade.

Assim, repito, rejeito as preliminares suscitadas em sede de defesa.

Superado tal ponto, a controvérsia de mérito cinge-se a analisar o preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a qual determinou à Agravante a assunção provisória de parcelas de financiamento bancário e o pagamento mensal de lucros cessantes (R$ 698,32).

O Juízo originário baseou sua decisão na ineficácia perante terceiros da cláusula de exclusão de cobertura decorrente de infração de trânsito (avanço de semáforo), equiparando a associação ao regime consumerista e asseverando que a proteção da vítima inocente deve prevalecer.

Embora a tese jurídica adotada pelo magistrado singular encontre ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao dever de indenizar ao final da demanda (REsp 1738247/SC), a concessão da medida liminar na forma e extensão adotadas colide com preceitos processuais incontornáveis inerentes à provisoriedade da medida.

Primeiramente, no que tange à probabilidade do direito, convém destacar que a agravante fundamenta sua negativa na Cláusula 16.1 do seu Regimento Interno (avanço de sinal) e possui cláusulas expressas que limitam a cobertura de lucros cessantes (Cláusula 3.6) e danos materiais diversos a terceiros (Cláusula 8.5). A abusividade ou nulidade dessas limitações específicas dentro do sistema mutualista de rateio é questão que exige cognição exauriente e dilação probatória, não se afigurando lídima a imposição abrupta e provisória de pagamentos não previstos no regimento.

Veja-se, em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE AUTOMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFESSANDO O AVANÇO DO SINAL (FLS. 18) -DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL - COLISÃO DE VEÍCULOS - CAUSA DETERMINANTE – RCF (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA) – COBRE APENAS DANOS NÃO INTENCIONAIS – AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA AO AVANÇO DO SINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 768 DO C.C . – AGRAVAMENTO DO RISCO - DEVER DE CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus associados considerados consumidores para todos os fins de direito. 2 . Não é devida a indenização securitária quando fica comprovado que o segurado avançou o sinal vermelho constante na via pública, fato determinante para a ocorrência do acidente automobilístico. (TJ-SE - Apelação Cível: 0022074-72.2023.8 .25.0001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 02/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

O obstáculo maior, contudo, repousa no manifesto perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

A decisão impugnada transferiu à recorrente o encargo de despender mensalmente a quantia de R$ 698,32 a título de lucros cessantes, a serem pagos diretamente ao autor. Tratando-se de verba de natureza alimentar deferida a uma parte que, como o próprio juízo reconheceu, aufere baixa renda (R$ 1.733,00) e litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, a medida consubstancia dano material faticamente irreversível ao fundo de rateio da associação, caso a demanda venha a ser julgada improcedente.

Mesmo quanto ao pleito subsidiário do agravado trazido em contrarrazões — no sentido de transformar todos os pagamentos em "depósito judicial vinculado" —, a medida não se revela razoável nesta fase. Obrigar a agravante a imobilizar vultosos recursos mensais (parcelas do financiamento e lucros cessantes) em conta judicial, antes mesmo do exercício do contraditório na origem e sem a prévia apuração contundente da dinâmica do sinistro e validade das excludentes contratuais, cria um ônus desproporcional e prematuro ao sistema de rateio dos associados, caracterizando
periculum in mora in reverso
.

Portanto, resta inviabilizada a manutenção da tutela antecipatória, em virtude da violação ao requisito negativo previsto no §3º do art. 300 do CPC. A reparação financeira postulada pelo autor não perecerá, devendo, contudo, aguardar a cognição exauriente do mérito, oportunidade em que, se confirmada a procedência do pedido, será devidamente acrescida de juros e correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a tutela de urgência deferida, afastando a obrigação provisória imposta à agravante de arcar com os depósitos judiciais atrelados às parcelas de financiamento do veículo e de efetuar o pagamento mensal de lucros cessantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)